Tribunal: TJPA
Processo: 0805068-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805068-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. MORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora impetrante o reconhecimento do constrangimento ilegal configurado na morosidade da prestação jurisdicional na análise de pedidos pendentes em relação ao processo de execução penal do ora paciente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a extinção do processo de execução penal por ocorrência da prescrição; ii) a determinação para apreciação dos pedidos pendentes de análise pelo juízo inquinado coator, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A jurisprudência das Cortes Superiores estabelece que, mesmo sendo matéria de ordem pública, a prescrição não pode ser conhecida sem prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, como ocorre na hipótese. Matéria não conhecida.

4. Quanto alegado excesso de prazo na prestação jurisdicional em relação aos pedidos pendentes de análise, observo que em suas informações, ID 25642187, o juiz ora inquinado coator, esclareceu que em decisão prolatada no dia 19/03/2025, reconheceu a sua incompetência para discorrer acerca dos Processos nº 0006155-41.2015.8.10.0022 e nº 0801971-62.2023.8.10.0022, encaminhando-os ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Açailândia/MA, onde o ora paciente encontra-se atualmente recolhido, este sim competente para apreciar as pretensões executórias almejadas pela sua defesa.

5. Com efeito, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, considerando que o magistrado a quo tem dado o devido impulsionamento ao feito, inexistindo mora injustificada do judiciário na prestação jurisdicional devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Não havendo demora excessiva e injustificada para a entrega da prestação jurisdicional, insubsistente se mostra a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
, art. 180, e art. 307.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 916.637/MG 2024/0188991-0, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 12/03/2025, P. 19/03/2025; TJ/DFT, HC nº 0750825-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª T., J. 14/12/2023, J. 01/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 912.316/SE 2024/0166697-0, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., J. 12/08/2024, P. 16/08/2024; TJ/DFT, Agr. Ex. nº 0746646-60.2020.8.07.0000, Rel. Des. GEORGE LOPES, 1ª T., J. 12/11/2020, P. 21/11/2020; TJ/PA, nº 0001769-44.2010.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, SDP, J. 17/01/2011.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
interposto em favor de
José Ribamar dos Santos Pereira
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LVXIII, da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Ulianópolis/PA
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 25538607, o ora impetrante alegou, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de
07 (sete) anos 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática dos
crimes de furto e falsidade ideológica
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, c/c artigo 180, e artigo 307, todos do Código Penal
, nos autos dos
Processos nº 0006155-41.2016.8.14.0022
e
0801971-62.2023.8.14.0022
, oriundos da
Comarca de Açailândia/MA
, que culminou na
Execução Penal nº 5000127-93.2021.8.14.0022 – SEEU
.

Esclareceu que, a ausência de apreciação da
extinção da pena
do
Processo nº 0006155-41.2016.8.14.0022
, e de outros pedidos por parte do magistrado, configura
excesso de prazo
na entrega da
prestação jurisdicional
.

Alega que, o referido atraso acarreta
prejuízo
à
liberdade
do paciente, uma vez que preenche os requisitos para progressão de regime, direito a trabalho externo, saída temporária e outros benefícios penais.

Com base em tais premissas, requereu a
concessão do pedido de liminar
, para que seja
extinto
o
Processo Penal Prescrito nº 0006155-41.2016.8.10.0022
, ou a
concessão da ordem
para
determinar
a
autoridade judiciária
da
Vara de Execuções Penais de Ulianópolis/PA
que, no
prazo improrrogável
de
05 (cinco) dias
, movimente o
Processo de Execução nº 5000127-93.2021.8.14.0022
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela defesa, ID 25558406.

Em suas
informações
, ID 25642187, o magistrado
a quo
esclareceu,
in verbis
:

“(...). Informo que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Maranhão, dando-o como incurso nos art. 155, caput do CP, c/c art. 180 e art. 307, ambos do CP. Isso porque, na data de 21 de outubro de 2016, o réu furtou uma caixa de som amplificada da Igreja Evangélica Aliança com Cristo. A denúncia foi recebida em 16/11/2016. O réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia por meio da Defensoria Pública. Após a realização de audiência de instrução e julgamento, Ministério Público e Defesa apresentaram alegações finais. Ato contínuo, foi proferida sentença condenatória na data de 27/06/2018, com aplicação de pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e imposição do regime aberto. A sentença transitou em julgado em relação ao Ministério Público na data de 13/08/2018, e relação ao acusado José Ribamar dos Santos Pereira em 03/04/2021 e em relação à defesa em 30/08/2018, conforme consta na certidão de trânsito em julgado (mov. 1.7), dando início a fase de cumprimento de pena. Vale dizer que a presente execução também engloba a pena fixada no processo 0801971-62.2023.8.10.0022, que tramitou também junto à comarca de Açailândia-MA. O paciente, por intermédio de advogado constituído, apresentou manifestação de excesso de prazo, requerendo que a autoridade coatora movimente o processo nº 5000127-93.2021.8.10.0022-SEEU. Quanto ao estado em que se encontra os autos, esclareço que no dia 19.03.2025 foi proferida decisão declarando a incompetência deste Juízo e remetendo os autos a Vara de Execuções Penais de Açailândia para análise dos pedidos do advogado constituído. (...).”
ID 25642187

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, ID 25686210.

Nesta
Superior Instância
, ID 26050496, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação
da presente ordem, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Conforme salientado alhures, objetiva o ora impetrante o
reconhecimento
do
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
na
prestação jurisdicional
do
Juízo da Vara de Execuções Penais de Ulianópolis/PA
, na análise do
pedido de reconhecimento da extinção de pena
no
Processo nº 0006155-41.2016.8.10.022
, por ocorrência da
prescrição
, e demais demandas pendentes de resolução.

Diante deste cenário, requereu a concessão da ordem para extinguir o processo penal acima citado, ou, subsidiariamente, a determinação para que o juízo ora inquinado coator proceda, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a movimentação do referido processo.

Adianto, desde logo, que a pretensão mandamental merece ser
parcialmente conhecida
e, na parte conhecida,
denegada
. Explico.

Como é cediço, o
habeas corpus
não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do
writ
, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão.

No caso, como se observa, pretende o impetrante, por vias transversas, a
extinção
da
ação penal
na qual restou
condenado definitivamente
o paciente.

Entretanto, os
Tribunais Superiores
não têm admitido a impetração de
habeas corpus
, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal.

A propósito do tema, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 66, II, DA LEI N. 7.210/84). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, pleiteando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente. 2. A agravante renova os pedidos formulados na inicial e pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou que o Colegiado da Quinta Turma conceda habeas corpus, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV, c/c 110, § 1º, c/c 117, IV (redação anterior), todos do Código Penal e art. 61 c/c 648, VII, ambos do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva pode ser declarada de ofício por esta Corte, mesmo sem deliberação prévia pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir. 4.
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, conforme art. 61 do Código de Processo Penal
. 5
. A competência para declarar a prescrição após o trânsito em julgado da condenação é do juízo da vara de execuções penais, conforme art. 66, II, da Lei n. 7.210/84
. 6.
A jurisprudência desta Corte estabelece que, mesmo sendo matéria de ordem pública, a prescrição não pode ser conhecida por esta Corte sem prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância
. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento
: “
A prescrição da pretensão punitiva, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser conhecida por esta Corte sem prévia deliberação pelas instâncias ordinárias
”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 61; Lei n. 7.210/84, art. 66, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2022.
(STJ – AgRg no HC nº 916.637/MG 2024/0188991-0, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 12/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso ou possível revisão criminal, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício
. (TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0750825-32.2023.8.07.0000, Acórdão nº 1.804.263, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2023, Publicado no DJe: 01/02/2024).
Grifei

Desse modo, cumpre destacar que não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício.

Ademais, quanto alegado
excesso de prazo
na
prestação jurisdicional
em relação aos
pedidos pendentes de análise
, observo que em suas
informações
, ID
25642187, o juiz ora inquinado coator, esclareceu que em
decisão
prolatada no dia
19/03/2025
, reconheceu a sua
incompetência
para discorrer acerca dos
Processos nº 0006155-41.2015.8.10.0022
e
nº 0801971-62.2023.8.10.0022
, encaminhando-os ao
Juízo da 1ª Vara Criminal de Açailândia/MA
, onde o ora paciente encontra-se atualmente recolhido, este sim
competente
para apreciar as pretensões executórias almejadas pela sua defesa.

Com efeito,
não vislumbro o alegado constrangimento ilegal
, considerando que o magistrado
a quo
tem dado o devido impulsionamento ao feito, inexistindo mora injustificada do judiciário na prestação jurisdicional devida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
. 2. (...). 3.
Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 912.316/SE 2024/0166697-0, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 12/08/2024, DJe de 16/08/2024).
Grifei

EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A SETE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO. FUGA E RECAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRETENSÃO À PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1 (...). 2
Considerando as peculiaridades do caso, impõe-se a ponderação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da celeridade processual, afastando-se a alegação de excesso de prazo na prestação jurisdicional, porque havia, cumulativamente, ordens de prisão sendo cumpridas pelo reeducando
. (...). 3 Ordem denegada.
(TJ/DFT – Agravo em Execução Penal nº 0746646-60.2020.8.07.0000, Acórdão nº 1.300.975, Relator(a): Desembargador GEORGE LOPES, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2020, Publicado no DJe: 21/11/2020).
Grifei

Habeas corpus. Prisão em flagrante. Estupro. Excesso de Prazo. Não ocorrência. Negativa de prestação jurisdicional. Insubsistência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância.

Não havendo demora excessiva e injustificada para a entrega da prestação jurisdicional, insubsistente se mostra a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da instrução
.
Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas
. (...).
(TJ/PA – Habeas Corpus Cível nº 0001769-44.2010.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2011).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/04/2025